Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS MILITARES. FUGA EM ALTA VELOCIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CTB. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, e o crime de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, para condenar o denunciado à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que abordagem policial foi ilegal, por falta de fundada suspeita, além de ausência de elementos probatórios e aplicação do princípio do in dubio pro reo. Requereu a reforma da sentença condenatória para que o réu fosse absolvido em ambos os crimes, com fundamento no art. 386, incisos II e VII do CPP.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo, por entender que a materialidade e autoria do crime restaram demonstradas nos autos (ID 52431758).
5. As provas colacionadas aos autos não permitem a conclusão de que a abordagem policial em face do apelante tenha sido ilegal.
6. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 429/2023 - 33aDP (ID 52431720), pela Ocorrência no 1.658/2023-0 - 20aDP (ID 52431721) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
7. As declarações prestadas nas fases inquisitória e instrutória pela testemunha A. D. A. M. foram seguras em afirmar que avistou o acusado trafegando em alta velocidade em uma moto, quase atropelando alguns pedestres, momento em que deu ordem para que parasse e, mesmo com acionamento de sinais sonoros, empreendeu fuga em alta velocidade, expondo em risco os pedestres. Declarou, ainda, que, ao ser abordado em frente a uma residência na QR 310, o acusado afirmou ter se evadido da abordagem por não ter habilitação para dirigir e porque estava no “saidão” (ID 52431748). Por sua vez, a testemunha P. A. D. P., afirmou que participou da diligência policial e confirmou os fatos (ID 52431749). Em seu interrogatório, o acusado confirmou não possui habilitação e que fugiu da abordagem policial, por conta do “saidão”, por receio de perder o benefício e a motocicleta do seu amigo (ID 52431750, 52431751 e 52431752).
8. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
9. Restou demonstrado que o réu, consciente e voluntariamente, não atendeu a ordem legal de parada emanada pelos policiais militares, momento em que empreendeu fuga em alta velocidade, só parando após ser detido em sua residência, o que caracteriza o delito previsto no art. 330 do Código Penal.
10. Quanto ao crime de direção de veículo sem permissão ou habilitação, o acusado confirmou, em juízo, que estava conduzindo motocicleta sem habilitação.
11. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. No presente caso, devidamente demonstrado que no dia dos fatos o acusado estava na direção de uma moto, em via pública, sem ter habilitação e, ao ser avistado por policiais, desobedeceu a ordem de parada, fugindo em alta velocidade. Com essa conduta o réu gerou perigo concreto de dano a segurança viária, pois poderia atingir outros veículos, além de colocar em risco à vida de pedestres e de motoristas, encontrando-se, portanto, configurado o tipo previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.